Tribunal: TJSP
Processo: 2141973-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC não configuradas - Ausência de circunstância excepcional que justifique dar efeito modificativo ao recurso - Embargos rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2141973-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JOÃO LEONARDO DA SILVA e LEOMAR TEREZINHA
PARPINELLI DA SILVA, é embargada PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141973-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40351
2
VOTO No 40351
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2141973-11.2020.8.26.0000/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: CLARISSA RODRIGUES ALVES
EMBARGANTES
: JOÃO LEONARDO DA SILVA E OUTRO
EMBARGADA
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO
Embargos de declaração
Hipóteses
elencadas no art. 1.022 do CPC não configuradas -
Ausência de circunstância excepcional que justifique dar
efeito modificativo ao recurso - Embargos rejeitado.
1) Cuida-se de embargos de declaração (fls. 1/5) em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141973-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40351
3
do acórdão de fls. 145/150 dos autos do agravo de instrumento em apenso,
fortes na alegação de ocorrência de omissões e erros materiais.
Sustentam os embargantes, que há no “v. Acórdão de fls.
145-150, o erro constante no instrumento citado no v. acórdão veio a se
repetir no caso em tela” (sic), citando trecho da decisão colegiada.
Dizem que, a decisão que os exonerou “do cumprimento
desse pagamento ilegalmente exigido no presente Cumprimento(Processo
n. 1035096-02.2013.8.26.0100, da 23a Vara Cível do Foro Central da
Capital, entre as mesmas partes), teve seu julgamento definitivo relatado
pelo E. Des. Silveira Paulilo em 06.03.2017, publicado em 21.03.2017 e teve
trânsito em julgado certificado em 05.06.2017” (sic).
Asseveram que “o cumprimento da obrigação exigida
pela Agravada, foi ferida de morte por decisão proferida QUASE DUAS
DÉCADAS APÓS O SURGIMENTO DO SEU DIREITO” (sic), sendo que a
recorrida
“TEVE
CIÊNCIA
DO
TRÂNSITO
DA
DECISÃO
OBSTACULIZADORA AO MENOS 10 (DEZ) MESES ANTES DO MANEJO
EXECUTÓRIO,
NÃO
PODENDO
ALEGAR,
PORTANTO,
DESCONHECIMENTO DO FATO IMPEDITIVO, E MESMO ASSIM
AFRONTA ESSE E. TRIBUNAL BUSCANDO PRESTAÇÃO JULGADA
ILEGAL” (sic).
Argumentam que “uma vez tendo a decisão que
desobrigou da fiança os Agravantes transitada em julgado anteriormente ao
Cumprimento impugnado, essa é fato superveniente e capaz de eximir os
ora Embargantes, razão pela qual pugnam pela correção do erro material
apontado de forma detalhada, reformando-se o Acórdão embargado de fls.
145-150” (sic).
A parte contrária apresentou resposta aos embargos (fls.
10/14). Juntou documentos (fls. 15/38).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 7/8). Todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141973-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40351
4
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 39.
É o relatório.
2) Com efeito, de acordo com o art. 1.022 do CPC:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único-
Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1°”.
Em que pesem as argumentações trazidas nas razões
dos embargos, não se verifica ausência de clareza na fundamentação do
acórdão, inexistindo omissões ou erros materiais que ensejassem a
oposição de embargos de declaração.
O aresto está devidamente fundamentado, com os
motivos pelos quais o recurso de agravo de instrumento dos embargantes
não foi provido.
Consta expressamente às fls. 149/150:
“Ao contrário do que pareceu aos agravantes, não há
decisão emanada do MM. Juízo da 23a Vara Civil para exclusão dos
agravantes do polo passivo do presente cumprimento de sentença (vide fls.
49/50).
Os efeitos da decisão prolatada pelo Juízo da 23a Vara
Civil não atingem o presente cumprimento de sentença, não havendo que se
falar que a obrigação exigida dos recorrentes foi extinta e que a cobrança é
indevida.
A matéria que os agravantes pretendem discutir nesta
oportunidade já foi resolvida por esta Turma Julgadora no agravo de
instrumento n° 2187634-47.2019.8.26.0000, interposto pelos recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141973-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40351
5
(...)
Na ocasião do exame do recurso anterior (agravo de
instrumento n° 2187634-47.2019.8.26.0000), verificou-se que decisões
anteriores já haviam dado como certa a legitimidade de todos os fiadores
para figurarem no polo passivo da demanda, tendo sido reconhecido que a
questão da legitimidade dos fiadores estava preclusa.
Na verdade, não poderiam os agravantes pretender que o
lançamento do pedido em nova roupagem pudesse ter o condão de conferi-
lhe o reexame da questão já decidida.
Torna-se evidente que a pretensão dos agravantes neste
agravo de instrumento é abrir nova frente de discussão da mesma matéria,
na tentativa de obter diferente decisão.
Todavia, a insistência naquele pleito deve ser objeto de
procedimento adequado e na via própria.
Não existe qualquer óbice de ordem legal ou mesmo
processual para impedir a continuidade da execução”.
Destarte, as questões levantadas pelos embargantes
estão suficientemente fundamentadas, de modo claro, não havendo que se
falar em vícios que maculam o acórdão.
Ademais, como já decidiu o E. STJ, “o juiz não fica
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-
se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os
seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão, o que de fato ocorreu” (AREsp no 883522, Rel. Min. Humberto
Martins, DJe 06/04/2016).
A pretexto de que ocorreram omissões e erros materiais
no acórdão, os presentes embargos de declaração tratam de irresignação
contra decisão que não foi favorável aos agravantes. Eles argumentam no
sentido de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
examinada, o que não se pode admitir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141973-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40351
6
O C. STF já decidiu que “'Em embargos de declaração só
se admitem as alegações de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão,
não se podendo, portanto, por meio deles, se atacar exegese dada pelo
acórdão embargado' (MS n° 20.839-2/DF, Relator Ministro Moreira Alves, j
09/08/89, DJU, 168:13.904 de 01/09/89)” (in embargos de declaração no
610.584.4/3-01, Rel. Des. Joaquim Garcia, j. 09/03/2009, TJSP).
Já o C. STJ decidiu “que a mera insatisfação com o
conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o
objetivo dos Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar
contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas
trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o
art. 1.022 do CPC/2015.” (Agr em REsp no 1.637.257
PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 25/03/2020).
Também decidiu que “Os embargos de declaração não se
prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de
normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou
conduzir a solução do litígio.” (EDcl no Agr em REsp no 1.461.789-RS, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16/03/2020).
Pretendem os embargantes atribuir efeito modificativo ao
recurso, mas não existe circunstância excepcional que justifique tal
providência. A matéria colocada para discussão deve ser dirimida pelos
meios processuais adequados.
O E. STJ já decidiu que “A atribuição de efeitos
infringentes aos embargos declaratórios é possível apenas em situações
excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como consequência necessária. Embargos de
declaração rejeitados” (EDcl no REsp n. 480.697, Rel. Min. Nancy Andrighi.
j. 5/5/2005).
Cabe ressaltar que o art. 1.025 do Código de Processo
Civil dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141973-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40351
7
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator